Tribunal: TJBA
Processo: 8000843-29.2021.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000843-29.2021.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS VINICIUS DO CARMO COUTO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO SEM REMUNERAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. OMISSÃO DO ESTATUTO DO POLICIAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DA UNIÃO E DOS SERVIDORES DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por policial militar estadual, de afastamento temporário, sem remuneração, para frequentar curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, sem que isso implicasse a exoneração do cargo atual ou a extinção do vínculo com a corporação de origem. A Administração indeferiu o pedido sob alegação de ausência de previsão legal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão diz respeito à possibilidade de afastamento, sem remuneração, de policial militar estadual aprovado em concurso público de outro ente federativo, para frequentar curso de formação exigido para investidura no novo cargo, sem que isso implique rompimento do vínculo funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ausência de previsão específica no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) para afastamento de servidor militar aprovado em concurso de outro ente não configura vedação absoluta, sendo necessária a integração do art. 23, por meio de analogia com disposições outras leis, para contemplar tal hipótese, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da supremacia do interesse público.

3.2. A Lei Estadual nº 6.677/1994 admite a concessão de licença para tratar de interesse particular após dois anos de exercício, requisito preenchido pelo impetrante, que à época da propositura da ação contava com mais de 3 anos de serviço público.

3.3. A Lei nº 8.112/1990, aplicada por analogia, autoriza o afastamento de servidor em estágio probatório para participação em curso de formação decorrente de concurso público federal, interpretação compatível com o caso de servidor estadual em situação análoga.

3.4. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece como legítima a concessão de afastamento temporário e sem remuneração a servidor militar estadual, aprovado em concurso federal, para frequentar curso de formação, entendendo que a ausência de norma expressa não pode obstar o exercício do direito de acesso a cargos públicos.

3.5. O afastamento não impõe ônus financeiro à Administração Pública estadual, pois se dá sem remuneração.

3.6. Restou prejudicado o pedido de devolução de valores, por inexistência de pagamentos indevidos, bem como o pedido de revogação da liminar, em razão da confirmação do direito pleiteado.

3.7. Reformado, de ofício, o capítulo da sentença que fixou os honorários sobre o valor da causa, sendo arbitrados, por equidade, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

i) É possível o afastamento temporário, sem remuneração, de policial militar estadual, aprovado em concurso público de outro ente federativo, para frequentar curso de formação, sem rompimento do vínculo funcional com a corporação de origem.

ii) A ausência de previsão expressa no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia não configura vedação, admitindo-se interpretação analógica de normas previstas no Estatuto do Servidor Público Estadual e na Lei do Servidor Público Federal.

iii) Aplica-se por analogia o art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 e o art. 111 da Lei Estadual nº 6.677/1994, autorizando o afastamento, inclusive durante o estágio probatório - no caso da lei federal, para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público..

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, arts. 22, I, 23, XIII e 147; Lei nº 6.677/1994, art. 111, §4º; Lei nº 8.112/1990, art. 20, §4º; CPC, art. 85, §8º; CF/1988, art. 37, I; LINDB, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, MS nº 8025377-50.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 10/12/2023;

TJBA, MS nº 8024528-78.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 03/08/2023;

TJBA, AI nº 8010901-02.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 28/05/2025;

TJBA, AI nº 8034548-65.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 29/03/2022;

TJBA, AI nº 8025853-59.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 17/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000843-29.2021.8.05.0048
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
LUCAS VINICIUS DO CARMO COUTO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA